Tribunal: TJDFT
Processo: 0704669-96.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. FURTO QUALIFICADO POR CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA INCONTESTE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO ILEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A subtração de aparelho celular que se encontrava no bolso da calça da vítima, com o auxílio de terceiro não identificado, caracteriza delito de furto qualificado pelo concurso de agentes.

2. No caso concreto, é inviável a desclassificação do crime de furto para o delito de exercício arbitrário das próprias razões, uma vez que o acusado tinha conhecimento de que a subtração do celular, como forma de compensação por prejuízo alegadamente sofrido com a perda de substância entorpecente, por culpa da vítima, configura pretensão ilegítima, portanto, inapta a caracterizar o tipo penal do art. 345 do CP.

3. Recurso conhecido e desprovido.